Tribunal: TJSP
Processo: 1010720-58.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Apelação. Ação acidentária procedente.
REMESSA NECESSÁRIA considerada interposta. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
EFEITO SUSPENSIVO. Não cabimento. Presentes os requisitos do artigo 294 do CPC/2015.
PRELIMINAR. Alegação de coisa julgada diante de demanda anterior intentada perante a Justiça Federal, transitada em julgado. Inocorrência –

Ementa:
Apelação. Ação acidentária procedente.
REMESSA NECESSÁRIA considerada interposta. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
EFEITO SUSPENSIVO. Não cabimento. Presentes os requisitos do artigo 294 do CPC/2015.
PRELIMINAR. Alegação de coisa julgada diante de demanda anterior intentada perante a Justiça Federal, transitada em julgado. Inocorrência – Ausência de identidade da causa de pedir e do pedido. Benefícios previdenciários possuem requisitos e efeitos distintos das benesses acidentárias.
AUXÍLIO-DOENÇA. Acidente típico. Moléstias psiquiátricas. Nexo de concausalidade reconhecido pelo perito. Laudo pericial apontou a existência de incapacidade total e temporária. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Existência de laudo anterior afastando a incapacidade laborativa. DIB fixada na data da perícia médica judicial, oportunidade em que foi reconhecida a existência da incapacidade. Fixação do DCB nos termos do art. 60 § 9o da Lei 8.213/91.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais 4.952/85 e 11.608/03.
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO AUTÁRQUICO NÃO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA, CONSIDERADA INTERPOSTA, PARCIALMENTE PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010720-58.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada CAMILA
OLIVEIRA GALINA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
as preliminares e, no mérito, negaram provimento ao recurso da autarquia e
deram parcial provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010720-58.2018.8.26.0590 -Voto no
2
Apelação Cível no 1010720-58.2018.8.26.0590
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Apelado: Camila Oliveira Galina
Comarca: 6a VARA CÍVEL DE SÃO VICENTE
Voto no 14.830
Apelação. Ação acidentária procedente.
REMESSA NECESSÁRIA considerada interposta. Sentença
ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496,
inciso I, do CPC/2015.
EFEITO SUSPENSIVO. Não cabimento. Presentes os
requisitos do artigo 294 do CPC/2015.
PRELIMINAR. Alegação de coisa julgada diante de
demanda anterior intentada perante a Justiça Federal,
transitada em julgado. Inocorrência
Ausência de
identidade da causa de pedir e do pedido. Benefícios
previdenciários possuem requisitos e efeitos distintos das
benesses acidentárias.
AUXÍLIO-DOENÇA.
Acidente
típico.
Moléstias
psiquiátricas. Nexo de concausalidade reconhecido pelo
perito. Laudo pericial apontou a existência de incapacidade
total e temporária. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Existência de laudo
anterior afastando a incapacidade laborativa. DIB fixada na
data da perícia médica judicial, oportunidade em que foi
reconhecida a existência da incapacidade. Fixação do DCB
nos termos do art. 60 § 9o da Lei 8.213/91.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida
pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão
geral), definindo o IPCA-E como índice de correção
monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e
fixando os juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença
ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária
ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do
CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos
dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis
Estaduais 4.952/85 e 11.608/03.
PRELIMINARES
REJEITADAS.
RECURSO
AUTÁRQUICO
NÃO
PROVIDO.
REMESSA
NECESSÁRIA,
CONSIDERADA
INTERPOSTA,
PARCIALMENTE PROVIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010720-58.2018.8.26.0590 -Voto no
3
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo
MM. Juiz Dr. Felipe Esmanhoto Mateo, que julgou procedente o pedido
formulado por CAMILA OLIVEIRA GALINA para condenar a autarquia a
restabelecer o benefício de auxílio-doença acidentário no dia seguinte ao da
última alta médica (08/11/2016), até a cessação da incapacidade, devendo os
valores em atraso serem corrigidos pelo índice IPCA-E, além de pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação,
antecipando-se, ainda, os efeitos da tutela para a imediata implantação do
benefício (fls. 160/163 e 186/187 decisão que acolheu em parte os Embargos
de Declaração opostos pela Autora), anoto que os autos vieram à segunda
instância por força de recurso voluntário da autarquia.
Pretende o INSS, representado pela Procuradora Federal
Dra. Sara Maria Bueno da Silva, em preliminar, o recebimento do recurso no
duplo efeito e a extinção do feito, sem julgamento do mérito, em decorrência
do princípio da coisa julgada, devido à existência de ação previdenciária
idêntica, ajuizada perante o Juizado Especial Federal e transitada em julgado.
No mérito, objetiva a reforma da decisão, sob o
argumento de que ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício,
em especial do nexo causal, haja vista que as situações traumáticas alegadas
não foram comprovadas.
Subsidiariamente pretende a alteração da data de início do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010720-58.2018.8.26.0590 -Voto no
4
benefício para a da juntada do laudo pericial, a fixação de DCB, a observância
da Súmula 111 do STJ, que a correção monetária dos valores em atraso seja
feita pelo incide INPC, a isenção de custas e, por fim, o prequestionamento da
matéria - fls. 207/123.
A Parte Autora apresentou contra-razões subscritas por
sua advogada, Dra. Priscilla Augusto de Paula Queiroz, requerendo a
manutenção da sentença (fls. 255/266).
O INSS juntou documentos na apelação comprovando a
implantação do benefício (fl. 215).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato
Normativo no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, a r. sentença que condenou o INSS a pagar
benefício acidentário à Parte Autora é ilíquida, sendo necessária a realização
de cálculo do salário-de-benefício, a apuração de parcelas devidas, além de se
proceder à atualização monetária e calcular a incidência de juros moratórios.
Logo, segundo se extrai das Súmulas 423 do STF e 490
do STJ, assim como do artigo 496, inciso I, do CPC/2015, deve haver remessa
necessária, considerada interposta.
Feita tal ressalva, em se tratando de julgado que concede
tutela antecipada, a qual fica mantida porque presentes os requisitos do artigo
294 do CPC/2015, recebo o apelo e o reexame necessário somente no efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010720-58.2018.8.26.0590 -Voto no
5
devolutivo, nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do CPC/2015, pois não
foram demonstrados, efetivamente, fundamentos que permitam infirmar o
provimento de caráter antecipatório, nos moldes do § 4o do mesmo dispositivo
legal.
A fumaça do bom direito é consubstanciada no laudo
pericial e demais provas contidas nos autos. O perigo na demora exsurge da
própria natureza alimentar do benefício concedido.
Rejeita-se também a preliminar de coisa julgada em razão
de ação anteriormente ajuizada perante o Juizado Especial Federal (fls.
238/251).
Isto porque os benefícios previdenciários possuem
requisitos e efeitos distintos das benesses acidentárias, de forma que a
litispendência ou até mesmo a coisa julgada no âmbito infortunístico não
necessariamente afetam a seara previdenciária e vice-versa.
Ressalte-se que na ação ajuizada perante o JEF foi
requerido o restabelecimento do benefício do auxílio-doença previdenciário, já
nos presentes autos foi requerida a concessão de benefício acidentário, em
razão de sequelas oriundas de acidente de trabalho, fora da competência da
Justiça Federal.
Importante esclarecer que, para a verificação da coisa
julgada, é necessário que haja demanda transitada em julgado, com identidade
de partes, pedido e causa de pedir, nos termos do art. 337, §1o, do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010720-58.2018.8.26.0590 -Voto no
6
Sobre o tema assim já decidiu esta C. Câmara:
Acidente do trabalho Alegação de coisa julgada diante de
demanda intentada perante a Justiça Federal Inocorrência
Ausência de identidade da causa de pedir e do pedido
Recurso
improvido. (Agravo
de
Instrumento
2092617-52.2017.8.26.0000; Relator: Afonso Celso da Silva;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 15/08/2017).
Outrossim, não se pode ignorar o laudo médico pericial
produzido na presente ação, o qual é totalmente divergente do laudo
previdenciário, haja vista que apontou, além da existência de incapacidade
total e temporária, o nexo concausal.
Dessa forma, compete à Justiça Estadual analisar as
moléstias sofridas pela Apelante, vez que decorrentes de seu labor.
A única ressalva a ser feita, em obediência ao princípio da
coisa julgada, é a do período inicial da incapacidade, não podendo ser fixado
anteriormente à elaboração do laudo pericial da ação anterior.
Em caso análogo, assim já decidiu esta C. 17a Câmara de
Direito Público:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO
ACIDENTÁRIO.
Autor que laborou como operador de empilhadeira e é
portador lesões colunares incapacitantes. Nexo causal
evidenciado. Exame clínico que confirma o prejuízo funcional
parcial e permanente. Auxílio-acidente devido. Procedência
mantida. Rejeição da preliminar de coisa julgada, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010720-58.2018.8.26.0590 -Voto no
7
obreiro continuou trabalhando na mesma função, alterando o
quadro fático. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Em vista da
existência de demandas anteriores julgadas improcedentes na
Justiça Federal, o auxílio-acidente deve ter início na data da
citação, vez que se presume não haver incapacidade anterior
ao ajuizamento da presente ação. (...). Recursos de apelação e
reexame necessário parcialmente providos.
(Apelação
/
Reexame
Necessário
n.
0011959-74.2012.8.26.0348; Relator: Núncio Theophilo Neto;
Data do Julgamento: 13/03/2018 - original sem grifo).
Superadas as preliminares, passa-se à análise do mérito.
Cuida-se de ação acidentária movida pela Autora contra o
INSS, alegando que durante o vínculo empregatício mantido com a empresa
mencionada na inicial, desempenhando a função de operadora de loja, sofreu
acidente típico, em meados de 2012, ao ser constantemente humilhada por sua
superiora, ocasionando moléstias psiquiátricas (depressão) as quais a
impossibilitam de exercer suas atividades. Requereu indenização acidentária.
Compulsando os autos verifica-se que a obreira exerceu
suas atividades na empregadora de 2009 até 21/02/2012 (fl. 18) bem como a
concessão administrativa do benefício de auxílio-doença previdenciário
durante o período de 21/02/2012 a 08/11/2016 (fl. 215).
Não consta a emissão de Comunicação de Acidente de
Trabalho CAT.
Realizada perícia médica-judicial na data de 10/05/2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010720-58.2018.8.26.0590 -Voto no
8
o expert concluiu o seguinte (fls. 122/126):
DIAGNÓSTICO
Transtorno de Ajustamento (TA) segundo o (DSM) ou
Transtorno de
Adaptação segundo o (CID) + Transtorno misto ansioso e
depressivo.
(...)
CONSIDERAÇÕES GERAIS E CONCLUSÃO
Face aos exames psiquiátricos, anamnese, história e evolução
da doença atual, uso de escalas de avaliação diagnóstica,
entrevista com a mãe, estudo dos dados positivos e
disponíveis, do caso em tela, provas documentais integrantes
deste processo judicial e na experiência profissional
especializada deste jurisperito, sou de parecer que a
pericianda apresenta um quadro compatível com CID 10 de
Transtorno de Adaptação e Transtorno misto de ansioso e
depressivo.
(...)
O trabalho foi concausa para o surgimento de suas patologias.
QUESITOS
(...)
4- A doença ou lesão decorre de doença profissional ou
acidente do trabalho?
Sim.
5- Caso afirmativo, esta doença a incapacita para o seu
trabalho ou sua atividade habitual?
Não
A Parte Autora impugnou o laudo, em especial no tocante
à afirmação de que a obreira não se encontra incapacitada, (quesito n.o 5) fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010720-58.2018.8.26.0590 -Voto no
9
134/137.
Em razão disso os autos retornaram ao perito para
esclarecimentos, tendo o mesmo afirmado que a obreira “Não tem condições
de voltar ao trabalho”.
O trabalho técnico foi bem fundamentado e não foi
contrariado por assistente técnico nomeado nos autos, prestando-se como
prova técnica hábil à formação do livre convencimento do julgador.
Apesar de não mencionado explicitamente no laudo,
possível concluir a incapacidade da obreira como total e temporária.
Acerca do nexo causal, de fato, não restou comprovado
pela obreira as situações supostamente humilhantes sofridas no seu ambiente
de trabalho.
Entretanto, o nexo concausal foi reconhecido tanto pelo
perito judicial nomeado nestes autos, como pelo da justiça federal, conforme
se verifica no laudo de fls. 239/243, o qual afirma que o trabalho foi fator
desencadeante da moléstia, bem como que a obreira não deve voltar ao local
onde trabalhava (Carrefour).
Dessa forma, possível reconhecer o nexo concausal, ou
seja, seu quadro clínico, mesmo que não tenha se iniciado em razão de suas
atividades, certamente se agravou em razão destas.
Comprovada a existência de doença, de nexo de
concausalidade com o trabalho e de incapacidade total e temporária, de rigor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010720-58.2018.8.26.0590 -Voto no
10
a concessão de auxílio-doença acidentário, nos termos do artigo 59 da Lei
8.213/91.
É também devido abono anual, conforme preceitua o
artigo 40 da Lei 8.213/91.
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença,
a contar do dia seguinte ao da cessação administrativa indevida, contudo,
merece reparo.
Isto porque, conforme acima mencionado, em obediência
ao princípio da coisa julgada, o período inicial da incapacidade não pode ser
fixado anteriormente à elaboração do laudo pericial da ação anterior.
O laudo produzido na ação previdenciária na data de
16/05/2017 afasta a incapacidade laborativa da obreira em tal ocasião.
Dessa forma, mostra-se mais adequada a fixação da DIB
na data de elaboração do laudo médico judicial nos presentes autos,
10/05/2019, pois somente nesta data restou reconhecida a existência de
moléstias incapacitantes.
Ademais, trata-se de sequela temporária, sendo possível
concluir pela alternância de quadros de melhora e piora.
Inatendível o pedido da autarquia de fixar a DIB da sua
juntada aos autos, devido à ausência de fundamento jurídico para tanto.
A r. sentença foi omissa quanto ao prazo estimado de
duração do benefício, conforme previsto no art. 62 nos termos do art. 59 §os 8o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010720-58.2018.8.26.0590 -Voto no
11
e 9o da Lei 8.213/91, motivo pelo qual fixa-se o prazo mínimo de 120 dias a
contar da data da publicação deste Acórdão, atendida a regra de cessação
imposta pela legislação atual (prevista no art. 60 §os 8o e 9o da Lei 8.213/91),
devendo a autarquia verificar, por meio de perícia médica, a persistência da
incapacidade laboral.
Ressalte-se que o caso em tela não sem amolda ao Tema
862 do STJ.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as
parcelas devidas, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, de
forma englobada sobre as prestações vencidas até aquele ato e, depois, de
forma decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo
Tribunal Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema
810 de repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os
aplicáveis às cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a
utilização da TR como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o
C. Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração
opostos contra o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os
efeitos da decisão anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do
IPCA-E para correção monetária das prestações em atraso a partir de
30/06/2009, com trânsito em julgado aos 03/03/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010720-58.2018.8.26.0590 -Voto no
12
Acrescente-se, ainda que a par de eventual interpretação
divergente do entendimento firmado pelo C. STJ, Tema 905, e C. STF, Tema
810, no tocante ao índice de correção monetária, esta Câmara entende
aplicável o IPCA-E, como decidido pela Corte Máxima do Poder Judiciário.
O artigo 85, § 3o, do CPC/2015 estabelece percentuais
para a fixação dos honorários advocatícios, nas causas em que a Fazenda
Pública for parte.
Porém, levando-se em conta que a r. sentença é ilíquida e
que foi proferida na vigência do novo estatuto processual, o percentual da
verba honorária deverá ser definido apenas em execução, a teor da ressalva
prevista no § 4o, inciso II, do mesmo dispositivo legal.
Em razão do decidido, resta postergada para a fase de
execução a discussão acerca da aplicação da Súmula 111 do STJ.
Fica mantida a tutela concedida em primeiro grau (já
cumprida pela autarquia), aguardando-se o trânsito em julgado tão somente
para o pagamento dos atrasados.
No que tange ao prequestionamento, desnecessária para
sua configuração a referência expressa a artigos de lei, bastando que as
questões sejam debatidas e decididas, como na presente hipótese.
Observa-se que o INSS é isento do pagamento das custas
processuais, em razão da isenção legal estabelecida pelas Leis Estaduais
4.952/85 e 11.608/03, mas responde pelo reembolso das despesas processuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010720-58.2018.8.26.0590 -Voto no
13
comprovadas.
Pelo exposto, rejeitam-se as preliminares e, no mérito,
nega-se provimento ao recurso autárquico, dando parcial provimento à
remessa necessária, considerada interposta, para alterar a DIB para
(10/05/2019) e fixar a DCB na data de 120 dias a contar da publicação deste
Acórdão, bem como determinar que os honorários advocatícios sejam fixados
em sede de execução, mantida, no mais, a tutela concedida na r. sentença para
imediata implantação do benefício, nos termos do V. Acórdão.
CARLOS MONNERAT
Relator